Tribunal: CARF
Processo: 10925.001786/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2008
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL.
Independentemente do direito aplicável à matéria, o julgador administrativo deve observar a decisão do Poder Judiciário, nos exatos termos em que proferida, uma vez que, transitada em julgado, forma lei entre as partes.
INÉRCIA DA FAZENDA NACIONAL. AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO INTEGRAL DE DEPÓSITO JUDICIAL. IMPLICAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO DIREITO MATERIAL.
A autorização para o levantamento integral de depósito judicial face à inércia da Fazenda Nacional em relação á prestação de informações solicitadas pelo Poder Judiciário não implica em dizer que os tributos garantidos por esse depósito não são devidos.
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, quando do lançamento de ofício de tributo devido, cujo depósito judicial que o garantia tenha sido anteriormente levantado pelo contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ATO NÃO COOPERATIVO VINCULADO À ATIVIDADE BÁSICA. INCIDÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Nos termos da decisão judicial transitada em julgado em favor da recorrente, a comercialização de plano de saúde caracteriza ato não cooperativo, autorizado por lei, vinculado à atividade básica, sujeito à incidência da Cofins.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS COM USUÁRIO PRÓPRIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Nos termos dos §§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, as operadoras de planos de saúde poderão deduzir da base de cálculo da Cofins os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários da própria operadora, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, desde que efetivamente pagos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ATO NÃO COOPERATIVO VINCULADO À ATIVIDADE BÁSICA. INCIDÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Nos termos da decisão judicial transitada em julgado em favor da recorrente, a comercialização de plano de saúde caracteriza ato não cooperativo, autorizado por lei, vinculado à atividade básica, sujeito à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS COM USUÁRIO PRÓPRIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Nos termos dos §§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, as operadoras de planos de saúde poderão deduzir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários da própria operadora, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, desde que efetivamente pagos.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001786/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.453 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2008
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA
AOS LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL.
Independentemente do direito aplicável à matéria, o julgador administrativo
deve observar a decisão do Poder Judiciário, nos exatos termos em que
proferida, uma vez que, transitada em julgado, forma lei entre as partes.
INÉRCIA
DA
FAZENDA
NACIONAL.
AUTORIZAÇÃO
PARA
LEVANTAMENTO INTEGRAL DE DEPÓSITO JUDICIAL. IMPLICAÇÃO
NO QUE DIZ RESPEITO AO DIREITO MATERIAL.
A autorização para o levantamento integral de depósito judicial face à inércia
da Fazenda Nacional em relação á prestação de informações solicitadas pelo
Poder Judiciário não implica em dizer que os tributos garantidos por esse
depósito não são devidos.
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, quando do lançamento de ofício de tributo devido, cujo depósito judicial
que o garantia tenha sido anteriormente levantado pelo contribuinte.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMERCIALIZAÇÃO DE
PLANO DE SAÚDE. ATO NÃO COOPERATIVO VINCULADO À
ATIVIDADE
BÁSICA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Nos termos da decisão judicial transitada em julgado em favor da recorrente, a
comercialização de plano de saúde caracteriza ato não cooperativo, autorizado
por lei, vinculado à atividade básica, sujeito à incidência da Cofins.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS
COM USUÁRIO PRÓPRIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001786/2009-51
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

Nos termos dos §§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, as operadoras
de planos de saúde poderão deduzir da base de cálculo da Cofins os custos
assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários da própria
operadora, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, desde que
efetivamente pagos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMERCIALIZAÇÃO DE
PLANO DE SAÚDE. ATO NÃO COOPERATIVO VINCULADO À
ATIVIDADE
BÁSICA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Nos termos da decisão judicial transitada em julgado em favor da recorrente, a
comercialização de plano de saúde caracteriza ato não cooperativo, autorizado
por lei, vinculado à atividade básica, sujeito à incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep.
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS
COM USUÁRIO PRÓPRIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
Nos termos dos §§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, as operadoras
de planos de saúde poderão deduzir da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários
da própria operadora, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, desde que
efetivamente pagos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, unicamente para que sejam deduzidos da base de cálculo das
contribuições os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários da própria
operadora, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, desde que efetivamente pagos, vencidos
o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento ao recurso, e os conselheiros
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio Robson Costa, que davam provimento em maior
extensão, no sentido de também excluir da base de cálculo as receitas decorrentes da realização
dos atos cooperativos (receitas com planos de saúde). Designado como redator ad hoc o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis. A conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio não votou por se tratar
de matéria julgada pelo relator na reunião de novembro de 2021. Na reunião de novembro de
2021, o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima havia suscitado questão prejudicial de
mérito relativa à concomitância da discussão da matéria nas esferas administrativa e judicial,
proposta essa rejeitada pelos conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago, Tatiana Josefovicz
Belisário e Hélcio Lafetá Reis, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e
Márcio Robson Costa, que reconheciam a referida concomitância. Não votaram sobre essa
questão os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Ana
Paula Pedrosa Giglio e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado).
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Mara Cristina Sifuentes,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Carlos Delson
Santiago (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente processo encontrava-se sob a relatoria do conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que não mais integra esta turma julgadora, razão pela qual se designou
o conselheiro Hélcio Lafetá Reis para atuar como redator ad hoc, sendo reproduzido, na
sequência, o relatório que havia sido elaborado pelo conselheiro.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2532 a 2561) interposto em 04/04/2013
contra decisão proferida no Acórdão 07-29.664 - 4a Turma da DRJ/FNS, de 31/07/2012 (e-fls.
2508 a 2524), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido acórdão, que reproduzo a seguir:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta/insuficiência de recolhimento das
Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e para o Programa
de Integração Social – PIS, nos valores de R$ 1.955.547,46 e de R$ 423.701,77,
acrescidos de juro de mora e multa, referente ao período 01/2005 a 12/2008.
A empresa em epígrafe trata-se de uma cooperativa de profissionais médicos, operadora
de plano de assistência à saúde.
Em 06 de junho de 2007, a contribuinte obteve, judicialmente, decisão favorável
(Apelação Cível no. 2005.72.03.0004802/SC) sobre a não-incidência da Cofins e do PIS
sobre atos cooperativos. Na análise da referida decisão judicial, concluiu o fisco que não
havia aplicação prática da mesma em relação à base de cálculo da Cofins e do PIS
correspondente às receitas (faturamento) com a comercialização de Planos de Saúde.
A base de cálculo considerada pela fiscalização foi o faturamento, correspondente à
receita bruta, conforme art. 6o. a 8o. da Instrução Normativa IN SRF 635/2006,
excluídas as exclusões e deduções previstas no art. 9o., 10 e 17 da IN SRF no. 635/2006.
Nas razões da impugnação, inicialmente, a impugnante se refere à ação judicial
transitada em julgado – Processo no. 2005.72.03.0004802, pela qual a 1a. Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a. Região (TRF4) declarou a inexigibilidade da Cofins e
do PIS relativamente aos atos cooperados, ressalvando a incidência sobre os atos não
cooperados.
No tópico “1.2. Da Distinção entre ato cooperativo e ato não-cooperativo
determinada na decisão”, alega que, na fundamentação da decisão, que é parte
integrante do decisum, houve distinção sobre quais os atos cooperativos que a tributação
não alcança e sobre quais os atos não-cooperativos que a tributação alcança. Segue
citando trechos da decisão que se referem aos atos cooperados.
No item “1.3. Dos depósitos judiciais de PIS e Cofins sobre atos cooperativos e da
preclusão do direito de contestar tais valores”, alega que realizou depósitos judiciais
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

das contribuições ao PIS e Cofins incidentes sobre os atos cooperados. Após o trânsito
em julgado, requereu o levantamento dos valores depositados em juízo. Depois de
intimada, a União, amparada na informação SACAT PFN Ação Judicial 052/2008,
requereu prazo de 90 (noventa) dias para que fosse feita diligência para que fossem
segregados os valores dos atos cooperados em relação aos atos não cooperados. Foi
concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para a RFB concluir suas diligências. Intimada
a Procuradoria, juntou a Informação SACAT 097/2008, pela qual não se procedeu às
diligências sob o argumento da falta de tempo. Desta forma, foi determinada a
expedição de alvará em nome da autora Unimed Joaçaba para levantamento dos valores
depositados em juízo.
Em razão desses fatos, a impugnante alega que os valores depositados em juízo foram
considerados como tributos não devidos.
No item “1.4. Da Notificação Fiscal posterior à coisa julgada”, alega que
desconsiderou os conceitos dos atos cooperados expostos no acórdão transitado em
julgado e ainda tentou superar o prazo judicial improrrogável e preclusivo para indicar,
em concreto, quais os valores que sofreriam tributação.
Na sequência, a contribuinte apenas relaciona os documentos que foram apresentados ao
fisco, a legislação citada no relatório fiscal, as afirmações da fiscalização em relação à
referida decisão judicial, e, por fim, um resumo do Relatório de Atividade Fiscal.
No tópico “Do direito”, a contribuinte, em síntese, remete à ação judicial transitada em
julgada e discorre quanto aos efeitos da coisa julgada. Sob o título “2.1.2. Dos atos não
tributáveis da Impugnante” alega que o TRF4 garantiu à impugnante que não
houvesse tributação sobre os atos cooperados ligados ao negócio-fim, aos atos
cooperativos derivados, e aos atos cooperativos auxiliares. Traz alguns excertos da
referida decisão.
Alega que, diante destes fatos, contraria o princípio da coisa julgada a intenção da
fiscalização em levantar entendimentos do STJ em casos de outros contribuintes para
afirmar que incide PIS e Cofins sobre os valores recebidos de terceiros, pelas
cooperativas de médicos, a título de aquisição de plano de saúde.
Sob o tópico “2.1.3. Da Preclusão do direito de apurar atos não-cooperados para
fins de incidência do PIS e da Cofins”, alega, em síntese, que a determinação de
levantamento dos depósitos judiciais não sofreram agravo de instrumento, consumando
a preclusão para a discussão da matéria. No seu entendimento, portanto, o mérito sobre
o que é ato cooperado já faz parte da coisa julgada, de modo que a União, através da
RFB não pode discordar daquilo que é imutável.
No tópico seguinte “2.1.4. Sucessivamente – da dedução dos valores depositados em
juízo”, requer que sejam deduzidos do valor principal, de cada competência, o montante
depositado judicialmente, em razão da decisão judicial.
Nas alegações contidas em “2.1.5. Sucessivamente – da exclusão da multa de ofício”,
argumenta que a União não apontou quais os valores que deveriam ser convertidos em
renda e quais valores deveriam ser sacados, e que a Justiça Federal determinou o
levantamento dos valores depositados. Sendo assim, se o suposto direito que a União
quer por meio dessa notificação fiscal fosse exercido em sede judicial, os valores seriam
convertidos em renda e a impugnante não teria que pagar a multa de ofício, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do principal lançado.
Segundo a impugnante, trata-se, para fins de aplicação de pena, de erro de proibição,
conforma art. 21 do Código Penal. Remete, ainda, ao art. 5o. da Constituição Federal,
suscitando a individualização da pena. Sustenta, por fim, que a penalidade foi aplicada
por uma atitude que a impugnante não concorreu e que, caso não seja acatado nenhum
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

argumento que gere a improcedência do principal, requer que seja eliminada a multa de
ofício aplicada.
No tópico 2.2. passa a discorrer “Das exclusões da base de cálculo do PIS e da
Cofins” e em 2.2.2. Da interpretação sistemática e a exclusão do valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido
das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
Cita o parágrafo 9o. do art. 3o. da Lei no. 9.718/98 e o art. 17 da IN SRF 635/2006, para
afirmar que as exclusões não estão limitadas aos custos com eventos ocorridos, pagos
aos seus conveniados, por serviços prestados a associados de outras operadoras,
deduzidos dos valores recebidos a título de ressarcimento. Segundo a contribuinte, a
interpretação literal do art. 17, IV, permite 3 deduções: 1) valores referentes às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos; 2) valor efetivamente pago; 3)
valor deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
a impugnante alega que a Agência Nacional de Saúde definiu os conceitos dos incisos I,
II e III do parágrafo 9o. do art. 3o. Da Lei 9.718/98. Sobre o inciso III, define, que
“eventos ocorridos” são os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos
beneficiários, da cobertura oferecida pelo plano de saúde; “valor dos eventos
efetivamente pagos”, são os eventos conhecidos, líquidos das recuperações por glosas,
ressarcimentos ou outras deduções, como descontos obtidos; “importâncias recebidas a
título de transferência de responsabilidades” são os valores de repasses, valores
recuperados de eventos em decorrência de compartilhamento de risco.
Em vista dessas definições, a contribuinte aduz que a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado,
sob pena de ferir o art. 110 do Código Tributário Nacional.
Na sequência, expõe o seu entendimento do conceito de entradas, receitas e faturamento
no contexto das empresas, e que há valores que, embora entrem na escrita contábil de
uma empresa, a ela não pertencem, pois são destinados a terceiros; que é nesse sentido
que o art. 3o., parágrafo 9o., III, da Lei 9.718/1998, pretendeu excluir da tributação do
PIS e da Cofins os valores referentes às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos; que as entradas dos valores recebidos a título de aquisição de plano de saúde
não modificam o patrimônio das sociedade cooperativa quando já possuem a destinação
específica para cobrir as indenizações dos pacientes; que não há tributação porque não
se trata de receita; e, por fim, que as exclusões são relativas a despesas operacionais ou
custos decorrentes do cumprimento dos contratos de prestação de serviços médicos
contratados pela Unimed com seus usuários.
No item 2.3. Da exclusão da tributação de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras
e receitas não-operacionais”, alega que o Supremo Tribunal declarou a
inconstitucionalidade do §1o. do artigo 3o. da Lei no. 9.718/98, decidindo que as receitas
financeiras e não-operacionais não compõem a base de cálculo das contribuições do PIS
e da Cofins. Desta forma, requer que seja excluídas da base de cálculo as receitas
financeiras e as receitas não-operacionais, destacadas no Anexo I da Notificação Fiscal.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 07-29.664 - 4a
Turma da DRJ/FNS, resultou em uma decisão de procedência em parte da Impugnação, tendo
essa decisão se ancorado nos seguintes fundamentos:
a) que a decisão judicial afastou a incidência da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação aos atos tipicamente cooperativos;
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

b) que a Ação Ordinária no. 2005.72.03.0004802/SC se encontra centrada na
hipótese de não incidência das contribuições sobre as receitas de atos
cooperados;
c) que não consta que a ora recorrente tenha descrito em sua petição inicial quais
as espécies de receitas e os respectivos valores que estariam relacionados aos
ditos atos cooperados;
d) que o juiz julgou a causa primando pela obediência ao princípio da correlação
ou da congruência existente entre o pedido formulado e a decisão da lide, nada
mais;
e) que segundo o Parecer Normativo CST no 38, de 1980, o campo de não
incidência corresponde às atividades inerentes à cooperativa, ou seja, àquelas
que envolvem os serviços que prestem diretamente aos associados na
organização e administração dos interesses comuns ligados à atividade
profissional;
f) que na cooperativa, a finalidade está vinculada à atividade própria do
associado;
g) que o objeto da cooperativa somente pode ser a prestação de serviços
diretamente aos associados desta, nunca a prestação de serviços a terceiros;
h) que a ora recorrente atua no mercado como uma empresa de plano de saúde, a
qual tem por objeto o fornecimento de cobertura geral de serviços médicos,
não só de seus cooperados, mas também de outros profissionais, exames
clínicos, internações e cirurgias, ambulatoriais, etc.;
i) que os serviços necessários para o cumprimento do contrato de plano de saúde
não são prestados aos associados da cooperativa, mas aos clientes (usuários)
do plano de saúde;
j) que quando a cooperativa contrata serviços de terceiros para atender os
clientes, retira de suas receitas as origens de recursos para custeio do serviço,
o que não se configura como ato cooperativo, mas sim ato de mercancia;
k) que as receitas auferidas com os pagamentos mensais não são dos médicos,
pois a razão jurídica do pagamento do plano de saúde é diversa da razão
jurídica do pagamento do serviço que o médico presta ao seu paciente;
l) que o valor global dos pagamentos mensais efetuados pelos clientes, que é um
pagamento relativo a plano de saúde, se caracteriza como receita própria da
cooperativa;
m) que os valores recebidos dos usuários, seja diretamente ou na forma de
mensalidades do plano de saúde, constituem-se como “receita bruta” da
cooperativa, sujeitando-se à tributação;
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

n) que não há como prosperar os argumentos da ora recorrente de que a
expedição de alvará para levantamento integral dos valores depositados em
juízo, resultante da falta de prestação de informações por parte da RFB,
significa que esses valores foram considerados como tributos não devidos,
tendo se consumado a preclusão para a discussão da matéria, e nem que
devem ser deduzidos do valor principal, de cada competência, o montante
depositado judicialmente;
o) que não consta que a petição da contribuinte tenha especificado que espécie de
receita estaria vinculada aos atos cooperativos (à inexigibilidade das
contribuições), tanto que o Despacho/Decisão Judicial, considerando a
necessidade de separar os atos cooperados dos não-cooperados para que se
decidisse sobre os depósitos, intimou a Fazenda Nacional a se manifestar
sobre o pedido de levantamento dos referidos depósitos;
p) que os valores depositados judicialmente foram uma opção da ora recorrente,
os quais retornaram aos seus cofres;
q) que a contribuinte não recolheu as contribuições que a Receita Federal do
Brasil entende ser devida;
r) que a multa de ofício de 75% está regularmente prevista no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430/96, nos casos de lançamento de ofício, sendo dever do agente
público aplica-la, sob pena de responsabilidade funcional;
s) que o inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 2018, corresponde à
diferença entre os desembolsos efetivamente realizados para indenizar
conveniados por eventos realizados em associados de outra operadora e as
quantias recebidas desta outra operadora a título de ressarcimento por aqueles
desembolsos; e
t) que para as empresas sujeitas ao regime cumulativo das Contribuições, como é
o caso da recorrente, o conceito de receita bruta deve ser entendido como
proveniente das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ou
seja, da venda de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza,
devendo ser excluídas da base de cálculo as receitas financeiras.
Cientificada da decisão da DRJ em 22/03/2013 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 2530), a recorrente interpôs Recurso Voluntário em 04/04/2013 (Carimbo do
Protocolo da DRF-JOINVILLE-SC na e-fl. 2532), reproduzindo como razões recursais
exatamente os mesmos argumentos apresentados em sua Impugnação, com exceção daqueles que
defendiam a exclusão da tributação das Contribuições sobre as receitas financeiras e receitas
não-operacionais, matéria cujo provimento foi dado pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.
Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob a relatoria do conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não mais integra esta
turma julgadora, razão pela qual se designou o conselheiro Hélcio Lafetá Reis para atuar como
redator ad hoc, sendo reproduzido, na sequência, o voto que havia sido elaborado pelo
conselheiro.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da tributação sobre os planos de saúde e da ação judicial transitada em
julgado
A recorrente aponta que, sendo uma sociedade cooperativa de trabalho médico,
“exerce a atividade de operadora de plano de assistência à saúde – atividade totalmente lícita e
não vedada às cooperativas”.
Diz que “é ínsito de qualquer relação comercial relacionar-se com terceiros, haja
vista que são estes que viabilizam o interesse comum previsto no estatuto social”, de tal modo
que “os atos praticados pela cooperativa para terceiros, que são atraídos pelas ações dessa
entidade, constituem atos cooperativos, e não mercantil”.
Afirma possuir “o Direito de não ser tributada pelo PIS e COFINS sobre os atos
cooperados, consideradas inclusive aquelas decorrentes da venda de planos de saúde, em decisão
transitada em julgado no processo 2005.72.03.000480-2”.
Reclama que foi feita coisa julgada no processo 2005.72.03.000480-2, e que a
decisão deve ser cumprida.
Destaca “que, na fundamentação da decisão, que é parte integrante do decisum,
houve distinção sobre quais os atos cooperativos que a tributação não alcança e sobre quais os
atos não-cooperativos que a tributação alcança”, tendo o TRF4 garantido “que não houvesse
tributação sobre os seguintes atos cooperados: (1) ato cooperativo ligado ao negócio-fim: as
relações entre a cooperativa e os cooperados; (2) ato cooperativo derivado: atos de venda da
produção dos cooperados com terceiros, que são os pressupostos necessários para a realização
dos atos cooperativos – se a cooperativa recebeu a produção de um cooperado, precisa vender
essa produção a terceiros; e (3) ato cooperativo auxiliar: contratar empregados, alugar salas,
vender imóveis, vender máquinas velhas, vender resíduos de beneficiamento, ou produtos
estragados, e outras alienações eventuais”.
Defende que “a venda dos serviços médicos dos cooperados mediante planos de
saúde familiar ou pessoal, firmado com pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, é
ato cooperativo ligado à finalidade da Recorrente e sua receita não deve ter a incidência de PIS e
COFINS”.
Diz “que contraria o princípio da coisa julgada a intenção da fiscalização em
levantar entendimentos do STJ em casos de outros contribuintes para afirmar que incide PIS e
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

COFINS sobre os valores recebidos de terceiros, pelas cooperativas de médicos, a título de
aquisição de plano de saúde”.
Nesse último ponto, tem razão a recorrente. Independentemente do direito
aplicável à matéria, que, de acordo com o que tem sido decidido no STJ (a exemplo do Acórdão
no REsp 829.458), é no sentido de que há a incidência das Contribuições sobre as receitas
advindas de planos de saúde operados por cooperativas de médicos, é preciso observar, no caso
concreto, a decisão que transitou em julgado em favor da recorrente.
Para trilhar esse caminho, é preciso analisar o inteiro teor da decisão que transitou
em julgado no processo 2005.72.03.000480-2, apresentada nas e-fls. 963 a 974. Reproduzo, a
seguir, a ementa:
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
COOPERATIVA.
PIS.
COFINS.
ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.858-6, DE 1999. ART. 6o, INCISO I, DA
LEI COMPLEMENTER No 70, DE 1991. ATOS TIPICAMENTE COOPERATIVOS.
NÃO INCIDÊNCIA.
No campo da tributação relativamente às cooperativas, a aferição da incidência da
exação impõe distinguir os atos cooperativos, através dos quais a entidade atinge os
seus fins, e os atos não cooperativos, estes extrapolantes das finalidades institucionais e
geradores de tributação. Quanto aos atos não cooperativos, é devida a exigência
tributária, pois a circunstância de ostentar natureza cooperativa em nada a diferencia das
demais pessoas jurídicas com fins lucrativos, porquanto somente haverão de ter um
'adequado tratamento tributário', com a edição da lei complementar prevista na
Constituição. Já em relação aos atos tipicamente cooperativos não sofrem a
incidência da Cofins e do PIS, pois não geram faturamento suscetível de tributação.
Por expressa disposição do parágrafo único, do art. 79 da Lei no 5.764/71, tais atos não
implicam operação de mercado ou contrato de compra e venda de mercadoria.
A cooperativa, quando pratica atos que lhe são próprios, não aufere lucro. As despesas
são rateadas entre os associados, assim como o resultado positivo do exercício é
partilhado, proporcionalmente, entre aqueles que fazem parte da cooperativa. Com
efeito, não gera faturamento ou receita para a sociedade. Nesse sentido, a
inexigibilidade da COFINS e do PIS relativamente aos atos cooperativos decorre não de
regra de isenção, e sim da não configuração de fato gerador da obrigação tributária, da
ausência de base imponível para a incidência da lei tributária, conforme definição legal.
Não obstante a ementa referir que não sofrem a incidência das Contribuições os
“atos tipicamente cooperativos”, a análise do voto da Juíza relatora revela que, partindo de
uma classificação dos atos praticados pelas sociedades cooperativas, tomada emprestada de outro
processo, restou assentado o entendimento de que ato cooperativo, não passível de tributação,
engloba, como afirma a recorrente, os três primeiros tipos ali descritos, estando sujeitos à
tributação os dois últimos. Reproduzo a classificação adotada no voto da Juíza relatora:
Surge, em primeiro lugar, o chamado ato cooperativo, também chamado negócio-fim ou
negócio cooperativo, ou ainda, os negócios internos, isto é, as relações entre a
cooperativa e os cooperados. ... Esse, é claro, normalmente ocorrendo, não poderá
sujeitar a tributação do Imposto de Renda porque não há lucro para pessoa jurídica.
As cooperativas, para chegar a esse negócio-fim, precisam praticar alguns atos com
terceiros, que são os pressupostos necessários para a realização dos atos cooperativos.
Se a cooperativa recebeu a produção de um cooperado, precisa vender essa produção a
terceiros. Esse tipo de negócio constitui os chamados negócios externos ou negócios de
meio - são os atos meios para que se realize o ato cooperativo - ou ainda negócios de
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

contrapartida: são as venda dos produtos recebidos, para terceiros. Aí também, é claro,
se está dentro da finalidade da cooperativa, pois estes atos são atos derivados do ato
cooperativo, são decorrentes da função específica das cooperativas, e por isso,
normalmente, estão fora da incidência do Imposto de Renda.
Em terceiro lugar, existem ainda outros negócios ou atos que são acessórios ou
auxiliares para a boa administração da cooperativa: contratar empregados, alugar salas,
vender imóveis, vender máquinas velhas, vender resíduos de beneficiamento, ou
produtos estragados, e outras alienações eventuais. Aí a cooperativa estará agindo, não
como uma sociedade comercial, mas como qualquer pessoa em atividade não comercial,
como um associado civil que é, procurando, não o lucro, mas simplesmente a mais-valia
na forma de ganho. Estes negócios estão de fora da incidência do Imposto de Renda.
A quarta modalidade de negócios que pode ser praticada pelas cooperativas são atos
chamados vinculados à finalidade básica. Serão os negócios com não associados, são
autorizados pela Lei das Cooperativas nos artigos 85,86 e 88. São os negócios com não
associados ou investimentos em sociedades não cooperativas. Esta é uma abertura que a
lei deu, para que as cooperativas tenham condições de melhor funcionamento, porque
poderão aproveitar uma capacidade ociosa na sua maquinaria, ou terão possibilidades de
aplicar o dinheiro em investimentos, em vez de deixar o dinheiro parado. A lei autorizou
as cooperativas efetuassem esse tipo de transações. São atividades não ligadas ao
objetivo principal; mas, de algum modo, com ele relacionadas, pois visam a dar uma
melhor capacidade, um aproveitamento maior às virtualidades, às potencialidades da
cooperativa. Esses tipos de negócio, segundo a lei, estarão, evidentemente, sujeitos ao
Imposto de Renda.
Por fim, existe uma quinta espécie de negócios que podem ser praticados pelas
cooperativas. Podem no sentido fático, não no sentido jurídico, porque são negócios
vedados pela lei. A lei das Cooperativas (5.764/71) dispõe no artigo 93 que serão,
inclusive, objeto de intervenção do Poder Público, aquelas cooperativas que agirem em
violação contumaz da lei, como expressa no artigo 93. ..."
Mas observe-se que a decisão transitada em julgado não afastou, de forma
específica, a tributação sobre as receitas obtidas com a comercialização de planos de saúde, mas
sim afastou a tributação sobre os atos tipicamente cooperativos, entendendo como tais aqueles
atos relacionados com o negócio-fim (negócios internos), aqueles atos que são os meios para que
se realizem os atos cooperativos e aqueles atos que são acessórios ou auxiliares para a boa
administração da cooperativa.
E nem poderia ter sido muito diferente disso, uma vez que a petição inicial (e-fls.
498 a 516), sem ter feito qualquer referência específica a planos de saúde, pede a declaração de
“inexistência de relação jurídica entre a autora e o fisco quanto à COFINS e ao PIS, em relação
aos atos cooperados e ligados à finalidade social da autora”.
Então, o que se deve fazer no presente processo é a identificação em qual dos
tipos de atos anteriormente referidos se classificam os planos de saúde comercializados pela
recorrente, para que assim se possa concluir se a decisão judicial afastou ou não a incidência das
Contribuições em relação às receitas dali advindas.
Sem que precisemos aprofundar a análise dos conceitos dos três primeiros tipos de
atos cooperativos, os quais, segundo a decisão proferida no processo 2005.72.03.000480-2, não
estão sujeitos à incidência das Contribuições, podemos concluir, observando apenas as
conclusões da Juíza relatora, pelo não enquadramento dos planos de saúde comercializados pela
recorrente em qualquer um deles,:
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

À vista de tais considerações, é forçoso concluir que os atos tipicamente cooperativos
não sofrem a incidência da Cofins e do PIS, pois não geram faturamento suscetível de
tributação (art. 79 da Lei n. 5.764/71). Por expressa disposição do parágrafo único, do
art. 79 da Lei no 5.764/71, tais atos não implicam operação de mercado ou contrato
de compra e venda de mercadoria. A cooperativa, quando pratica atos que lhe são
próprios, não aufere lucro. As despesas são rateadas entre os associados, assim
como o resultado positivo do exercício é partilhado, proporcionalmente, entre
aqueles que fazem parte da cooperativa. Bem por isto não gera faturamento ou receita
para a sociedade, na medida em que o resultado positivo decorrente desses atos
pertence, proporcionalmente, a cada um dos cooperados. Com efeito, a inexigibilidade
da COFINS e do PIS relativamente aos atos cooperativos decorre não de regra de
isenção, e sim da não configuração de fato gerador da obrigação tributária, da ausência
de base imponível para a incidência da lei tributária, conforme definição legal. (grifei)
Conforme se percebe, a decisão prolatada no processo 2005.72.03.000480-2
afastou a incidência das Contribuições em relação aos atos praticados pela cooperativa que não
lhe propiciam lucro, cujas despesas são rateadas entre os associados e cujo resultado positivo é
partilhado, proporcionalmente, entre os cooperados, entendendo que tais atos não implicam
operação de mercado ou contrato de compra e venda de mercadoria.
E esse, definitivamente, não é o caso dos planos de saúde comercializados pela
recorrente. A uma, porque o plano de saúde, uma vez comercializado, tem a obrigação de agir no
melhor interesse dos assistidos, e não dos médicos cooperados, o que claramente representa uma
operação de mercado. A duas, porque o plano de saúde implica em uma cobertura que vai além
de consultas com médicos cooperados, alcançando a realização de exames clínicos, internações
hospitalares, atendimentos ambulatoriais etc., de tal forma que boa parte do valor arrecadado
com a comercialização dos planos de saúde vai para aqueles laboratórios, hospitais, clínicas etc.
que efetivamente realizarem o serviço. A três, porque o resultado positivo do negócio não é
partilhado entre os médicos cooperados, que recebem um valor tabelado apenas quando a
consulta é efetivamente realizada, sendo receita da cooperativa o valor recebido mensalmente
pela comercialização dos planos de saúde (se não houver nenhuma demanda dos assistidos em
determinado mês, o valor integral recebido naquele mês ficará com a cooperativa).
Esses três aspectos foram abordados no voto da Ministra Eliana Calmon e no
voto-vista do Ministro Castro Meira, proferidos no REsp 829.458:
Voto relatora Ministra Eliana Calmon
Observe que, quando a cooperativa encaminha pacientes a médicos, hospitais e
laboratórios não-cooperados, embora essa atividade possa atender, em tese, aos seus
objetivos sociais, não age ela no interesse de seus associados, mas no interesse dos
pacientes ou dos não-cooperados. Por isso, nessas hipóteses, não é possível admitir a
existência de atos cooperativos, até porque o produto resultante da prestação desses
serviços não será revertido aos seus cooperados, mas aos terceiros que efetivamente
realizaram o serviço.
Voto-vista Ministro Castro Meira
No sistema UNIMED, a remuneração mensal paga pelos usuários do serviço médico
representa receita própria. Somente na eventualidade de vir a ser utilizado o plano de
saúde, é que a UNIMED repassa aos médicos conveniados (ou àqueles que, embora não
conveniados, tenham sido autorizados a prestar o serviço) o valor referente ao
procedimento médico, geralmente fixado em tabelas da própria entidade.
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

Além disso, os planos de saúde comercializados pela recorrente estão
perfeitamente de acordo com a definição trazida para o quarto tipo de ato praticado pelas
cooperativas (atos vinculados à finalidade básica e praticados com não associados com
autorização da Lei das Cooperativas) e com as conclusões a que chegou a Juíza relatora em seu
voto:
Contudo, diverso é o regime jurídico a que se submete o ato não-cooperativo, praticado
pela Cooperativa. Consoante o preceituado nos artigos 86 e 87 da Lei n.o 5.764/71, "As
cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei."
"Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos
artigos 85 e 86, serão levados à conta do 'Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social' e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência
de tributos". Por revestirem nítida natureza mercantil, os atos não-cooperativos
geram receita e faturamento para a sociedade cooperativa, devendo o resultado do
exercício ser levado à conta específica para que possa servir de base à tributação.
Dessa forma, é de se concluir que os planos de saúde comercializados pela
recorrente, de acordo com a decisão transitada em julgado no processo 2005.72.03.000480-2,
não são atos tipicamente cooperativos, estando sujeitos, portanto, à incidência das Contribuições,
razão pela qual nego provimento na matéria.
Da preclusão do direito de apurar a incidência das Contribuições sobre atos
não cooperativos
A recorrente sustenta uma segunda afronta à coisa julgada, uma vez que, tendo o
Poder Judiciário autorizado o levantamento integral dos valores relativos aos depósitos judiciais
realizados para garantir a causa, teria restado decidido “que os tributos depositados nunca foram
devidos pela Recorrente”.
Afirma que, diante da decisão que autorizou o levantamento dos depósitos, “caso
a União não concordasse com a decisão em questão, caberia agravo de instrumento ao TRF4.
Porém, não houve a interposição de qualquer recurso, consumando a preclusão para a discussão
da matéria”.
Sem razão a recorrente.
Segundo o que consta no próprio Recurso Voluntário, o levantamento integral dos
depósitos judiciais foi autorizado pelo Poder Judiciário, após proferida a decisão isentando a
recorrente do pagamento das Contribuições sobre os atos cooperativos ligados à sua finalidade
social, em razão de a Fazenda Nacional não ter atendido ao despacho expedido nos autos do
processo para segregar os valores dos atos cooperativos dos valores dos atos não cooperativos, e
não porque todos os atos praticados pela recorrente são atos cooperativos, insuscetíveis da
incidência das Contribuições.
Se o entendimento do Poder Judiciário fosse no sentido de que todos os atos da
recorrente são atos cooperativos, excluídos do campo da incidência das Contribuições, não teria
havido um despacho para que a Fazenda Nacional segregasse os valores dos atos cooperativos
dos valores dos atos não cooperativos.
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

Assim, ao autorizar o levantamento dos depósitos judiciais feitos pela recorrente,
o que o Poder Judiciário fez foi liberar os valores que serviram para garantir o direito discutido
judicialmente, e não homologar o entendimento de que todos os atos praticados pela recorrente
são atos cooperativos, excluídos do campo de incidência das Contribuições.
Por essas razões, nego provimento na matéria.
Da dedução dos valores depositados em juízo
A recorrente pede, caso não sejam acatadas as razões recursais anteriormente
apresentadas, “que sejam deduzidos do valor principal, de cada competência, o montante
depositado judicialmente no processo 2005.72.03.000480-2”, uma vez que “como houve decisão
judicial ordenando o levantamento dos depósitos realizados no processo 2005.72.03.000480-2,
certo é que os valores das contribuições ao PIS e COFINS depositados pela Recorrente são
indevidos”.
Como se vê, a recorrente insiste no argumento equivocado de que, se o depósito
judicial foi levantado, “é porque era indevido no respectivo período de apuração”.
Mas já vimos no tópico anterior que o levantamento dos depósitos judiciais,
autorizado pelo Poder Judiciário em razão da inércia da Fazenda Nacional em segregar os
valores relativos aos atos cooperativos dos valores relativos aos atos não cooperativos, não
implica em dizer que os tributos garantidos por esses depósitos não são devidos. O que o Poder
Judiciário fez foi tão somente liberar a garantia que havia sido prestada para que a recorrente
pudesse discutir judicialmente o direito pleiteado, devendo ser aplicada, em relação a esse
direito, a decisão de mérito anteriormente analisada.
Diante do exposto, também em relação a esse tópico nego provimento.
Da exclusão da multa de ofício
Ainda de forma subsidiária, caso não sejam acatadas as razões recursais
anteriormente apresentadas, a recorrente pede que, como depositou judicialmente os valores das
Contribuições, levantados integralmente por autorização do Poder judiciário face à inércia da
fazenda Nacional em apontar “quais valores deveriam ser convertidos em renda e quais valores
deveriam ser sacados”, “seja eliminada toda a multa de ofício aplicada, no percentual de 75%”.
A recorrente defende que, “se o suposto direito que a União quer por meio dessa
notificação fiscal fosse exercido em sede judicial, os valores seriam convertidos em renda e a
Impugnante não teria que pagar a multa de ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do principal lançado”.
Diz que “até o recebimento da notificação fiscal impugnada, a Recorrente tinha
certeza de que o recolhimento das contribuições ao PIS e COFINS estava de acordo com a lei, já
que sacou o valor depositado mediante decisão judicial”, e que “a penalidade (multa de ofício de
75%) foi aplicada por uma atitude que a Recorrente não concorreu e não poderia ter ciência de
sua eventual ilicitude”.
Mas não há como atender ao pleito da recorrente. Quando da lavratura do Auto de
Infração (em 13/08/2009) para a constituição do crédito tributário devido, os valores depositados
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

judicialmente já haviam sido levantados pela recorrente, não havendo qualquer autorização para
que a fiscalização não constituísse a multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da lei no 9.430,
de 1996, que é expresso em dizer que será aplicada a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, é de se negar provimento na matéria.
Da dedução das indenizações com usuários próprios
A recorrente reclama do entendimento dado pelo Acórdão recorrido “de que não
são passíveis de dedução as indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade
decorrente do cumprimento dos contratos de prestação de serviços médicos contratados pela
UNIMED com seus usuários”.
Diz que a interpretação dada pela fiscalização de que “as cooperativas de médicos
somente podem excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS os custos com eventos ocorridos
com associados de outras operadoras” não condiz com o disposto no § 9o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, e no inciso IV do art. 17 da IN SRF no 635, de 2006.
Defende que “nem a interpretação literal, nem a interpretação sistemática, limitam
as exclusões em relação aos serviços prestados a associados de outras operadoras”.
Apresenta os conceitos de entrada, de receita e de faturamento e explica que todo
faturamento é receita (e entrada) e que toda receita é entrada, mas nem toda receita é faturamento
e nem toda entrada é receita (ou faturamento), complementando que “existem valores que,
embora entrem na escrita contábil de uma sociedade, a ela não pertencem, pois são destinados a
terceiros”.
Diante disso, conclui que “é nesse sentido que o art. 3o, parágrafo 9o, III, da Lei
9.718/1998 pretendeu excluir da tributação do PIS e COFINS o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos”. E acrescenta como argumento que “as entradas dos
valores recebidos a título de aquisição de plano de saúde não modificam o patrimônio das
sociedades cooperativas quando já possuem a destinação específica para cobrir as indenizações
dos pacientes”.
Cita decisão proferida pelo TRF4 no processo 2006.71.02.000202-1 para
sustentar, mais uma vez, que “as exclusões da base de cálculo da COFINS e do PIS não se
limitam aos custos com eventos ocorridos, pagos por serviços prestados a associados de outras
operadoras. As exclusões são relativas a despesas operacionais ou custos decorrentes do
cumprimento dos contratos de prestação de serviços médicos contratados pela UNIMED
com seus usuários”.
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

Cita ainda a declaração de voto do Conselheiro Eric Moraes de Castro e Silva no
processo 10855.002524/2003-99, que, amparando-se nas “informações prestadas pela Agência
Nacional de Saúde (ANS) através do ofício 152/2007/GGHAO/DIOPE/ANS/MS”, entendeu que
eventos ocorridos “são os custo assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da
cobertura oferecida pelo plano de saúde, ou seja, são os custos com os atendimentos feitos aos
beneficiários do plano de saúde da operadora, tais como consultas médicas/odontológicas,
exames laboratoriais, hospitalização, terapias etc. que estejam diretamente ligados ao ato
assistencial, os quais a operadora reconhecerá contabilmente na data de apresentação da conta
médica ou do aviso pelos prestadores, em atenção ao regime de competência”, e, por isso, votou
“no sentido de acolher o pedido Alternativo do Recurso Voluntário para excluir da base de
cálculo do PIS/COFINS as “co-responsabilidades cedidas”; “a parcela das contraprestações
pecuniárias destinadas à constituição de provisões técnicas” e o “valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas
a título de transferência de responsabilidade”, nos exatos termos definidos acima pela ANS”.
E, por fim, requer que, “caso não seja julgado improcedente na sua totalidade”,
“as despesas classificadas como indenizações pagas aos seus próprios usuários sejam,
igualmente, excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Nesse ponto, a razão assiste à recorrente.
Com a introdução do § 9o-A no art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, pela Lei no
12.873, de 2013, restou esclarecido que o valor referente às indenizações correspondentes aos
eventos ocorridos não se restringe aos custos de utilização pelos beneficiários de outras
operadoras, atendidos a título de transferência de responsabilidade, mas alcança também os
custos de utilização pelos beneficiários da própria operadora, de tal forma que é possível deduzir
ambos os custos da base de cálculo das Contribuições.
Art. 3o ..............................
..............................
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
..............................
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
É nesse sentido que tem decidido este Conselho, a exemplo dos Acórdãos cujas
ementas reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total
os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do art. 3o, §
9o-A da Lei 9.718/98.
(Acórdão 9303-011.794, de 19/08/2021 – Processo no 10675.003395/2005-36 –
Relator: Valcir Gassen)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUÇÕES
PRÓPRIAS
DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718, DE 1998, ART. 3o, §§9o, 9o-
A E 9o-B. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem excluir da base de cálculo da
Contribuição para o PIS, as despesas e custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e
empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido
das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade, em
conformidade com o preceptivo do art. 3o, §§9o, 9o-A e 9o-B, da Lei no 9.718, de 1998.
(Acórdão 9303-011.793, de 19/08/2021 – Processo no 10680.010679/2006-91 –
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Dessarte, é de se dar provimento na matéria para que, nos termos dos §§ 9o e 9o-A
do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, sejam deduzidos da base de cálculo das Contribuições os
custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários da própria operadora, da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, desde que efetivamente pagos.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
unicamente para que sejam deduzidos da base de cálculo das Contribuições os custos
assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários da própria operadora, da cobertura
oferecida pelos planos de saúde, desde que efetivamente pagos.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001786/2009-51

Fl. 2620
DF CARF MF
Original